Tribunal: TJBA
Processo: 8002497-07.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8002497-07.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA. SÚMULA Nº 421 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA NO PARTICULAR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vencido o Município, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial, considerando não pertencer, a referida instituição, ao ente público réu, o Município de Brumado. Tratando-se de causa patrocinada pela Defensoria Pública, a condenação do Município em honorários sucumbenciais é cabível. Não obstante, por ser a Defensória Pública do Estado da Bahia órgão público integrante do Poder Executivo que a criou, não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, conforme Súmula nº 421 do STJ. A Súmula nº 421 do STJ foi editada no ano de 2010 e, na sua elaboração, levou-se em consideração a autonomia funcional, administrativa e financeira do Órgão, tendo surgido após o advento da EC nº 45/2004, bem como da entrada em vigor da Lei Complementar nº 132/09 (que incluiu o inciso XXI no art. 4º da LC nº 80/94), de modo que tais dispositivos não poderiam ter sido desconsiderados pelo Superior Tribunal de Justiça na formação do precedente. Sentença reformada. Apelo provido em parte. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8002497-07.2018.8.05.0032, sendo Apelante o a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelado o Município de Brumado, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento parcial ao apelo. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça